Tribunal: TJES
Processo: 0001144-56.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25%. LEI MUNICIPAL Nº 1.487/2013. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RETROATIVIDADE INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor aposentado que requer o pagamento retroativo do adicional de 25% em sua aposentadoria por invalidez, com base na Lei Municipal nº 1.487/2013, desde a data de sua vigência (12/06/2013), e não a partir da data de seu requerimento administrativo (28/02/2018). A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, considerando que o adicional só seria devido a partir do requerimento administrativo, uma vez que à época da concessão da aposentadoria o benefício não estava previsto na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei Municipal nº 1.487/2013: se a partir da data de vigência da referida lei ou a partir do requerimento administrativo formulado pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do adicional de 25% depende da aposentadoria por invalidez e da comprovação da necessidade de assistência permanente de outra pessoa, requisitos que devem ser analisados com base no requerimento administrativo, momento em que a Administração tem ciência do fato ensejador do benefício.

O direito ao adicional de 25% não pode retroagir à data da vigência da Lei Municipal nº 1.487/2013, pois o servidor não formalizou requerimento na época da sua publicação. O benefício não estava previsto na legislação municipal à época da concessão da aposentadoria.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de 25% à data da vigência da Lei Municipal nº 1.487/2013, sendo devido o pagamento somente a partir da data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do adicional de 25% previsto na Lei Municipal nº 1.487/2013 é a data do requerimento administrativo específico, sendo indevido o pagamento retroativo à data de vigência da lei, quando não houve requerimento na ocasião.

A previsão legal do benefício na legislação posterior à concessão da aposentadoria por invalidez não dispensa o requerimento administrativo para o início de sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; Lei Municipal nº 1.487/2013, art. 197, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: CJF, Tema nº 275; TJES, Apelação Cível nº 0006709-15.2017.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001144-56.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATIAS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL: 18 A 22 DE AGOSTO DE 2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Procedimento Comum.

O processo foi incluído na pauta de julgamento. Contudo, durante a sessão de julgamento, foi destacada a necessidade de remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça.

O recurso foi baixado de pauta e remetido à douta Procuradoria de Justiça que assim se manifestou:

Considerando a questão meritória (litígio entre partes capazes e legalmente representadas) na demanda em epígrafe não se tratar daquelas elencadas pelo Código de Processo Civil em seu artigo 178, bem como, às incluídas na legislação civil extravagante, e, ainda, consoante o teor da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 05/04/2016, por não vislumbrar necessidade intervenção nos presentes autos, peço vênia para devolvê-lo sem tanger o seu mérito.

Desse modo, o processo retornou à Sessão de Julgamento.

Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação interposto por Matias de Oliveira, servidor público aposentado por invalidez, contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pa presente ação, na qual o Apelante postula o pagamento retroativo do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no §7º do art. 197 da Lei Complementar Municipal nº 1.487/2013, sob o fundamento de que, à época da edição da norma, já se encontrava em condição de incapacidade total e permanente, necessitando de auxílio de terceiros, situação fática que, segundo argumenta, atrai a aplicação da norma desde a sua vigência, sem que se possa invocar prazo prescricional, por se tratar de absolutamente incapaz.

A controvérsia posta nos autos, portanto, cinge-se a determinar se, no caso concreto, é juridicamente possível a fixação do termo inicial do referido adicional na data da entrada em vigor da mencionada legislação municipal (12/06/2013), ou se se impõe como marco inicial a data do requerimento administrativo (28/02/2018), como assentado pelo Juízo de origem.

O MM Juiz, na sentença recorrida, destacou que:

Neste sentido, não há se falar em valores retroativos à data da previsão legal do adicional, sobretudo em razão da aposentadoria do requerente ter sido deferida em regime anterior, bem como não ter havido requerimento à época da publicação da nova lei.

Em que pese o Laudo Pericial juntado às fls. 229/237, informando como data da incapacidade, bem como necessidade de auxílio de terceiros, o ano de 2010, tal fato, por si só, não induz o reconhecimento da pretensão do requerente, sobretudo por não ter havido requerimento anterior ao ano de 2018.

Assim, o fato de ter havido previsão do direito não ilide a necessidade de requerimento do requerente, sobretudo por ser nessa ocasião que a Administração tomaria conhecimento do fato ensejador do adicional.

A lei complementar nº 1.487/2013 estabelece que:

Art. 197 A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de licença para tratamento de saúde, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a incapacidade e enquanto permanecer nessa condição.

[...]

§ 7º O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

O pagamento do pretendido adicional de 25% exige que (1) o servidor esteja aposentado por invalidez e (2) necessite da assistência permanente de outra pessoa.

A necessidade da assistência permanente de outra pessoa deve ser devidamente comprovada, motivo pelo qual não se mostra razoável que o Município seja obrigado a pagar o benefício, que sequer era previsto na legislação municipal à época da aposentadoria por invalidez, sem manifestação expressa do servidor, por meio do seu curador ou responsável, através do protocolo do requerimento administrativo.

Não se pode impor ao Município o pagamento do acréscimo de 25% em período anterior ao requerimento administrativo, ou seja, em período em que ainda não tinha tomado conhecimento do fato gerador de sua concessão.

Reafirma-se que à época da concessão da aposentadoria por invalidez o acréscimo de 25% ainda não era previsto na legislação municipal.

Não se desconhece que a tese firmada pelo Conselho da Justiça Federal, no julgamento do Tema n.º 275, no sentido de que:

O termo inicial do adicional de 25% do art. 45 da Lei 8.213/91, concedido judicialmente, deve ser:
I.
a data de início da aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), independentemente de requerimento específico, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;
II
. a data do primeiro exame médico de revisão da aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, na forma do art. 101 da Lei 8.213/91, independentemente de requerimento específico, no qual o INSS tenha negado ou deixado de reconhecer o direito ao adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;
III.
a data do requerimento administrativo específico do adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;IV. a data da citação, na ausência de qualquer dos termos iniciais anteriores, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;
V.
a data da realização da perícia judicial, se não houver elementos probatórios que permitam identificar fundamentadamente a data de início da necessidade da assistência permanente de outra pessoa em momento anterior.

Ocorre que, no presente caso, à época da concessão da aposentadoria o benefício pretendido não era previsto na legislação municipal, não podendo ser aplicado os itens I e II na mencionada tese.

Assim,
in casu
, o termo inicial do acréscimo de 25% é a data do requerimento administrativo específico, como previsto no citado item III.

Os benefícios assistenciais ou previdenciários, ainda que decorrentes de normas cogentes, não prescindem de requerimento administrativo, por se tratar de situações que dependem de verificação fática e jurídica pelo ente concedente.

A Administração Pública não está obrigada a agir de ofício em hipóteses que demandam avaliação subjetiva ou técnica, sendo imprescindível a formulação de requerimento.

O reconhecimento da condição de absoluta incapacidade pelo Judiciário não exime o representante legal da pessoa interditada do dever de buscar, tempestivamente, a formalização dos pleitos administrativos. Ainda que se admita a imprescritibilidade relativa de direitos de absolutamente incapazes, tal prerrogativa não elide o ônus de requerer a prestação pretendida, sobretudo em casos que envolvem benefícios adicionais à aposentadoria já em curso.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de pagamento do acréscimo de 25% de forma retroativa à data do requerimento administrativo.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001144-56.2018.8.08.0009

APELANTE
: MATIAS DE OLIVEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Procedimento Comum.

O processo foi incluído na pauta de julgamento. Contudo, durante a sessão de julgamento, foi destacada a necessidade de remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça.

O recurso foi baixado de pauta e remetido à douta Procuradoria de Justiça que assim se manifestou:

Considerando a questão meritória (litígio entre partes capazes e legalmente representadas) na demanda em epígrafe não se tratar daquelas elencadas pelo Código de Processo Civil em seu artigo 178, bem como, às incluídas na legislação civil extravagante, e, ainda, consoante o teor da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 05/04/2016, por não vislumbrar necessidade intervenção nos presentes autos, peço vênia para devolvê-lo sem tanger o seu mérito.

Desse modo, o processo retornou à Sessão de Julgamento.

Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação interposto por Matias de Oliveira, servidor público aposentado por invalidez, contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pa presente ação, na qual o Apelante postula o pagamento retroativo do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no §7º do art. 197 da Lei Complementar Municipal nº 1.487/2013, sob o fundamento de que, à época da edição da norma, já se encontrava em condição de incapacidade total e permanente, necessitando de auxílio de terceiros, situação fática que, segundo argumenta, atrai a aplicação da norma desde a sua vigência, sem que se possa invocar prazo prescricional, por se tratar de absolutamente incapaz.

A controvérsia posta nos autos, portanto, cinge-se a determinar se, no caso concreto, é juridicamente possível a fixação do termo inicial do referido adicional na data da entrada em vigor da mencionada legislação municipal (12/06/2013), ou se se impõe como marco inicial a data do requerimento administrativo (28/02/2018), como assentado pelo Juízo de origem.

O MM Juiz, na sentença recorrida, destacou que:

Neste sentido, não há se falar em valores retroativos à data da previsão legal do adicional, sobretudo em razão da aposentadoria do requerente ter sido deferida em regime anterior, bem como não ter havido requerimento à época da publicação da nova lei.

Em que pese o Laudo Pericial juntado às fls. 229/237, informando como data da incapacidade, bem como necessidade de auxílio de terceiros, o ano de 2010, tal fato, por si só, não induz o reconhecimento da pretensão do requerente, sobretudo por não ter havido requerimento anterior ao ano de 2018.

Assim, o fato de ter havido previsão do direito não ilide a necessidade de requerimento do requerente, sobretudo por ser nessa ocasião que a Administração tomaria conhecimento do fato ensejador do adicional.

A lei complementar nº 1.487/2013 estabelece que:

Art. 197 A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de licença para tratamento de saúde, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, respeitada a habilitação exigida, e ser-lhe-á paga a partir da data do laudo médico-pericial que declarar a incapacidade e enquanto permanecer nessa condição.

[...]

§ 7º O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

O pagamento do pretendido adicional de 25% exige que (1) o servidor esteja aposentado por invalidez e (2) necessite da assistência permanente de outra pessoa.

A necessidade da assistência permanente de outra pessoa deve ser devidamente comprovada, motivo pelo qual não se mostra razoável que o Município seja obrigado a pagar o benefício, que sequer era previsto na legislação municipal à época da aposentadoria por invalidez, sem manifestação expressa do servidor, por meio do seu curador ou responsável, através do protocolo do requerimento administrativo.

Não se pode impor ao Município o pagamento do acréscimo de 25% em período anterior ao requerimento administrativo, ou seja, em período em que ainda não tinha tomado conhecimento do fato gerador de sua concessão.

Reafirma-se que à época da concessão da aposentadoria por invalidez o acréscimo de 25% ainda não era previsto na legislação municipal.

Não se desconhece que a tese firmada pelo Conselho da Justiça Federal, no julgamento do Tema n.º 275, no sentido de que:

O termo inicial do adicional de 25% do art. 45 da Lei 8.213/91, concedido judicialmente, deve ser:
I.
a data de início da aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), independentemente de requerimento específico, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;
II
. a data do primeiro exame médico de revisão da aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, na forma do art. 101 da Lei 8.213/91, independentemente de requerimento específico, no qual o INSS tenha negado ou deixado de reconhecer o direito ao adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;
III.
a data do requerimento administrativo específico do adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;IV. a data da citação, na ausência de qualquer dos termos iniciais anteriores, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa;
V.
a data da realização da perícia judicial, se não houver elementos probatórios que permitam identificar fundamentadamente a data de início da necessidade da assistência permanente de outra pessoa em momento anterior.

Ocorre que, no presente caso, à época da concessão da aposentadoria o benefício pretendido não era previsto na legislação municipal, não podendo ser aplicado os itens I e II na mencionada tese.

Assim,
in casu
, o termo inicial do acréscimo de 25% é a data do requerimento administrativo específico, como previsto no citado item III.

Os benefícios assistenciais ou previdenciários, ainda que decorrentes de normas cogentes, não prescindem de requerimento administrativo, por se tratar de situações que dependem de verificação fática e jurídica pelo ente concedente.

A Administração Pública não está obrigada a agir de ofício em hipóteses que demandam avaliação subjetiva ou técnica, sendo imprescindível a formulação de requerimento.

O reconhecimento da condição de absoluta incapacidade pelo Judiciário não exime o representante legal da pessoa interditada do dever de buscar, tempestivamente, a formalização dos pleitos administrativos. Ainda que se admita a imprescritibilidade relativa de direitos de absolutamente incapazes, tal prerrogativa não elide o ônus de requerer a prestação pretendida, sobretudo em casos que envolvem benefícios adicionais à aposentadoria já em curso.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de pagamento do acréscimo de 25% de forma retroativa à data do requerimento administrativo.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.